Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEMANETO DE DEFESA REJEITADA. ACORDO FIRMADO NO ÂMBITO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO INSTALADOS NO LOCAL. DESÍDIA DA PARTE RÉ CONSTATADA. PAGAMENTO DE VALORES PELO USO DO BEM. REAJUSTE DEVIDO. ÍNDICE APLICÁVEL. IGPM. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença (ID 55307288) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “condenar a requerida a pagar a diferença decorrente da aplicação do reajuste contratual nos aluguéis a contar de agosto de 2021 e, da mesma forma, a contar de setembro de 2022 até a desocupação do local, bem como retirar seus equipamentos no prazo de quatro meses, isto sob pena de multa no valor mensal de três vezes o preço do aluguel vigente, limitado a três meses”.
2. Revelada a inutilidade da prova pericial para o adequado desate da controvérsia, o indeferimento de sua produção pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, na forma do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Se o acordo firmado entre as partes não previu índice de reajuste dos valores mensais devidos pela ré, ora apelante, deve-se observar, para tanto, o indexador previsto no anterior contrato de locação firmado entre as partes, a saber, o IGPM.
4. O simples fato de o IGPM ter apresentado variação significativa em determinado período não é circunstância suficiente, por si só, para autorizar o afastamento de sua aplicação, que foi livremente estabelecida entre as partes no âmbito de anterior contrato de locação. A revisão judicial de contratos civis e empresariais, que se presumem paritários e simétricos, deve ocorrer de forma excepcional e limitada, na forma do art. 421-A, inciso III, do CC, de modo que, se inexistente motivo justificado com aptidão de rechaçar a aplicação de índice de reajuste livremente pactuado entre os contratantes, não há falar em afastamento judicial desse indexador.
5. Observada a mora injustificada da parte ré, ora apelante, em promover a retirada dos equipamentos de telecomunicação instalados no imóvel de propriedade da autora, ora apelada, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-la a promover a remoção dos reportados itens, sob pena de multa.
6. O recebimento de valores, sem reajuste, pela autora, ora apelada, por determinado período de tempo, ocorreu por mera liberalidade e não sugere, no específico caso dos autos, que esta tenha abdicado do direito de reajustar o valor da contraprestação contratual prevista no acordo de ID 134164770, tampouco que tenha desistido de promover a retirada dos equipamentos de telecomunicação que permanecem indevidamente instalados em imóvel de sua propriedade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.